Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-03.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005328-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BENICIO - CPF: 696.963.068-49 (ADVOGADO), GUMERCINDO VICENTE RAIA - CPF: 008.943.258-41 (AGRAVANTE), COORDENADORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTO DE INFRAÇÃO (CPA - SEMA-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CADASTRO AMBIENTAL RURAL ESTADUAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DO CAR. CONTROVÉRSIA DOMINIAL, POSSESSÓRIA E CADASTRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela cautelar antecedente, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão imediata dos efeitos do Cadastro Ambiental Rural Estadual n. MT312989/2025, mantido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT. O recorrente sustenta ser proprietário e possuidor das Fazendas Lago do Sossego I e II, afirmando que terceiro estranho à cadeia dominial promoveu indevidamente o cadastramento ambiental da área, em contexto de conflito possessório ainda não definitivamente solucionado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos elementos produzidos nesta fase processual, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos do Cadastro Ambiental Rural Estadual n. MT312989/2025.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não se limita à verificação formal de lançamento cadastral, pois envolve alegada sobreposição de área, regularidade da cadeia dominial invocada pelo declarante do CAR, litígio possessório subjacente e repercussões administrativas do cadastro, quadro que exige instrução probatória mais ampla e contraditório efetivo.

4. A probabilidade do direito não se extrai, de plano, dos elementos unilaterais apresentados pelo recorrente, sobretudo porque a providência postulada alcança ato administrativo ambiental, hipótese em que a intervenção judicial liminar reclama base probatória segura e prudência reforçada.

5. O perigo de dano concreto e imediato também não se evidenciou de forma suficiente, uma vez que os alegados prejuízos administrativos, documentais e fundiários permanecem afirmados sem densidade demonstrativa bastante para justificar a medida excepcional pretendida.

6. A natureza declaratória e autodeclaratória do Cadastro Ambiental Rural, sujeita à posterior validação pelo órgão competente, não afasta o controle jurisdicional, mas recomenda cautela adicional quando a base fática do litígio permanece controvertida e ainda não plenamente esclarecida.

7. A suspensão liminar do cadastro, embora formalmente reversível, projeta efeitos relevantes sobre a eficácia do ato administrativo e sobre a própria disputa subjacente, assumindo conteúdo satisfativo incompatível, neste momento, com os limites da cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão liminar de Cadastro Ambiental Rural exige demonstração robusta, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Inviabiliza a tutela de urgência a existência de controvérsia relevante sobre sobreposição de área, cadeia dominial, conflito possessório e efeitos administrativos do cadastro, quando ausente lastro probatório suficiente para intervenção judicial imediata sobre ato administrativo ambiental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Gumercindo Vicente Raia
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da
tutela cautelar antecedente n. 1002659-57.2025.8.11.0017
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão imediata dos efeitos do
Cadastro Ambiental Rural Estadual n. MT312989/2025
, mantido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Na origem, sustenta o agravante ser legítimo proprietário e possuidor das Fazendas Lago do Sossego I e II, registradas sob as matrículas n. 15.374 e 15.375 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, afirmando que terceiro estranho à cadeia dominial teria promovido indevidamente o cadastramento ambiental da área, em contexto de conflito possessório ainda pendente de definição judicial. Aduz que a manutenção do cadastro ativo lhe acarreta efeitos administrativos gravosos, com repercussões sobre sua esfera jurídica e patrimonial.

O magistrado singular, contudo, entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a controvérsia demanda aprofundamento probatório e de que a suspensão liminar de ato administrativo, sobretudo em cenário de disputa possessória, recomenda cautela, sob pena de indevida interferência judicial na esfera administrativa. Por essa razão, indeferiu a medida de urgência.

Nas razões recursais, o agravante reitera a alegação de probabilidade do direito, fundada na titularidade registral, na suposta sobreposição integral da área cadastrada, na afirmada irregularidade da cadeia dominial do declarante do CAR e na existência de risco de dano decorrente da permanência do cadastro ativo. Requer, em sede recursal, a suspensão imediata do CAR n. MT312989/2025, com anotação de que se encontra sob contestação judicial, bloqueio de seus efeitos administrativos e abstenção da prática de atos administrativos fundados nesse cadastro.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a controvérsia envolve exame da legitimidade do cadastramento ambiental, da regularidade da cadeia dominial e da existência de conflito possessório, matérias que exigem dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Defende, ainda, que o CAR possui natureza declaratória e autodeclaratória, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 592/2017.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente no feito, ao entendimento de que a discussão possui repercussão eminentemente patrimonial e efeitos restritos às partes litigantes, sem demonstração de afetação concreta a interesse público primário, direito difuso, coletivo ou individual indisponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Gumercindo Vicente Raia
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da
tutela cautelar antecedente n. 1002659-57.2025.8.11.0017
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão imediata dos efeitos do
Cadastro Ambiental Rural Estadual n. MT312989/2025
, mantido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se, à vista dos elementos até aqui produzidos, seria possível reformar a decisão de primeiro grau para deferir, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos do Cadastro Ambiental Rural Estadual n. MT312989/2025.

Entendo que não.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso ora em análise, embora o agravante apresente narrativa articulada e traga documentos voltados a sustentar sua titularidade registral e a alegada irregularidade do cadastro impugnado,
a controvérsia posta nos autos não se revela passível de resolução segura em sede de cognição sumária.

Isso porque a causa não se limita à simples aferição formal de um lançamento cadastral.

O que se extrai dos autos é a existência de discussão mais ampla e sensível, envolvendo alegada sobreposição de área, validade da cadeia dominial invocada pelo declarante do CAR, contexto de litígio possessório e reflexos administrativos decorrentes do cadastro ambiental. Tal quadro, por sua própria natureza, reclama exame mais aprofundado do acervo documental e, se necessário, produção de prova técnica e contraditório pleno, providências incompatíveis com a estreiteza cognitiva própria deste momento processual.

O juízo de origem, ao indeferir a liminar, registrou precisamente que
a probabilidade do direito não poderia ser extraída, de plano, apenas dos elementos unilaterais então apresentados
, sobretudo porque o pedido se dirige à suspensão de ato administrativo, hipótese em que se impõe especial prudência judicial. Assentou, ainda, a ausência de demonstração suficiente de lesão irreversível ou dano de difícil reparação caso o CAR permanecesse ativo até ulterior instrução. Essa fundamentação, ao menos neste exame recursal, mostra-se juridicamente adequada e em consonância com a moldura processual aplicável.

Também não se pode perder de vista que, conforme sustentado nas contrarrazões, o Cadastro Ambiental Rural possui natureza declaratória e autodeclaratória, submetendo-se posteriormente à validação do órgão competente, nos termos dos arts. 7º e 9º da Lei Complementar Estadual n. 592/2017.

Esse dado normativo, por si só, não imuniza o cadastro ao controle jurisdicional, mas
recomenda cautela reforçada quando se pretende, liminarmente, sustar seus efeitos em cenário no qual a própria base fática do litígio ainda se mostra controvertida.

A interpretação literal do art. 300 do CPC já conduz à necessidade de demonstração robusta dos requisitos da urgência. Pela via sistemática, essa exigência deve ser lida em harmonia com o regime dos atos administrativos, que se submetem ao controle judicial de legalidade, mas não autorizam, sem lastro probatório suficiente, intervenção liminar prematura em matéria de contornos ainda indefinidos.

Não desconheço a alegação do agravante de que a manutenção do cadastro ativo lhe traria prejuízos administrativos, como restrições documentais, risco de autuações e comprometimento da regularização fundiária.

Ocorre que, com base apenas nas informações disponíveis nesta fase, tais consequências ainda se apresentam em nível de afirmação unilateral, sem densidade demonstrativa bastante para autorizar a medida excepcional pleiteada. Em outras palavras, os autos não revelam, de forma inequívoca, perigo de dano concreto e imediato apto a justificar a suspensão liminar do cadastro antes do completo desenvolvimento do contraditório.

De igual modo, a tese de que a medida teria caráter meramente conservatório e reversível não altera a conclusão. Na prática, a providência postulada interfere diretamente na eficácia de ato administrativo ambiental e projeta efeitos relevantes sobre a própria disputa subjacente, o que reforça a necessidade de maior segurança probatória. A concessão da tutela, nestas circunstâncias, acabaria por antecipar resultado de elevada carga satisfativa, sem que se mostrem suficientemente delimitados os fatos controvertidos.

Assim, os elementos específicos invocados pelo recorrente, inclusive aqueles relacionados à alegada precariedade da cadeia dominial oposta, às inconsistências documentais apontadas e ao histórico fático por ele narrado, embora mereçam exame no curso regular da demanda originária, não se mostram suficientes, neste juízo de delibação, para autorizar a medida extrema pretendida.

A prudência adotada pelo juízo singular, portanto, harmoniza-se com os limites da cognição sumária e com a natureza da controvérsia submetida a exame.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026